Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-42.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000478-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 024.664.741-82 (AGRAVANTE), BRUNO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 050.494.881-41 (AGRAVANTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1000478-42.2022.8.11.0000 – Juscimeira

Agravantes:
Beatriz Oliveira Araújo e Bruno Oliveira Araújo

Agravada
: HDI Seguros S.A.

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1000478-42.2022.8.11.0000 – Juscimeira

Agravantes:
Beatriz Oliveira Araújo e Bruno Oliveira Araújo

Agravada
: HDI Seguros S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Beatriz Oliveira Araújo e Bruno Oliveira Araújo, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, movida em face de HDI Seguros S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelos autores.

Aduzem os
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas. Afirmam que a decisão que indeferiu a justiça gratuita não levou em consideração a atual situação financeira dos agravantes, mas apenas observou as contas nas redes sociais e no fato de terem contratado advogado particular. Seguem sustentando que juntaram aos autos o comprovante de isenção de Imposto de Renda, bem como o extrato da movimentação bancária, motivo pelo qual, ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração firmada pelos agravantes. Por fim, argumentam que realizaram acordo extrajudicial entre as partes, antes mesmo da formalização da citação nos autos, motivo pelo qual, requerem a reforma da decisão para que seja concedida a gratuidade de justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 115352969).

As informações foram prestadas (id. 120189988).

O agravado não apresentou contraminuta (id.118811954).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº
1000478-42.2022.8.11.0000 – Juscimeira

Agravantes:
Beatriz Oliveira Araújo e Bruno Oliveira Araújo

Agravada
: HDI Seguros S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Beatriz Oliveira Araújo e Bruno Oliveira Araújo
ajuizaram
ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra HDI Seguros S.A, visando o recebimento de valores contratados de seguro decorrente de acidente com veículo automotor,
tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado, determinando o recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes, aduzindo que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que comprovaram suficientemente a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Afirmam que a decisão não levou em consideração a atual situação financeira dos agravantes, mas apenas observou as contas nas redes sociais e no fato de terem contratado advogado particular.
Sustentam que o agravante Bruno não ostenta ser proprietário da empresa (@life.fitjaciara) na rede social, conforme mencionado pelo juiz, bem como a agravante Beatriz demonstrou ser maquiadora, trabalhando também com a venda de produtos de “
sex shop
”, o que só confirma que tentam garantir uma renda digna.

Asseveram ainda, que a simples atuação por meio de Advogado particular também não configura, por si só, a capacidade para o pagamento das custas judiciais sem o comprometimento de manutenção. Seguem afirmando que juntaram aos autos o comprovante de isenção de Imposto de Renda, bem como o extrato da movimentação bancária, motivo pelo qual, ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração firmada pelos agravantes. Por fim, informam que realizaram acordo extrajudicial entre as partes, antes mesmo da formalização da citação nos autos, e que estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2ª Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação dos postulantes, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelos próprios recorrentes, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, veja:

“
2. A declaração na exordial de que não pode custear as despesas processuais não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, a informar condições de arcar com as custas e as despesas processuais.

Primeiramente, convém ressaltar que os autores se qualificaram na exordial como sendo autônomos, e colacionaram nos autos comprovantes/documentos para corroborar a afirmativa de hipossuficiência. Porém, em consulta as redes sociais (Instragram) pode se verificar que os mesmos se qualificaram como empresários, o requerente Bruno (@life.fitjaciara) e a requente Beatriz (@gardensecret1) e (@studio_bia_araujo). Assim, vislumbro que existe sim certa estabilidade e condições de programação de suas condições financeiras. Embora tenham arguido, na inicial, não poderem arcar com as custas processuais no momento sem prejudicar o sustento de suas famílias, não podem eles serem considerados pobres na forma da Lei. A que se pontuar ainda, que caso não tivessem nenhuma renda os autores teriam procurado serem assistidos pela Defensoria Pública local, e não por Advogado(a) particular.”
(id. 115064995).

Não obstante, analisando detidamente os autos de origem (1000575-29.2021.8.11.0048), verifica-se que os agravantes realizaram acordo com a Seguradora para o recebimento de indenização no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) – id. 69024873, circunstância que não se coaduna com a alegada miserabilidade financeira.

Ademais, em que pese tenham juntado a declaração de Imposto de Renda, além de extrato bancário, o certo é que nenhum destes possui o condão de comprovar, por si só, a real necessidade da concessão do benefício.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Logo, as informações do d. magistrado condutor do processo, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022